Tribunal: TJDFT
Processo: 0712668-12.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO SIMPLES. FUNCIONÁRIO DO SUPERMERCADO EM SERVIÇO. ADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REDUZIDÍSSIMO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DO REQUISITO. INAPLICABILIDADE. TERCEIRA FASE. REDUTOR MÁXIMO. É defeso à parte recorrente inovar no recurso e apresentar tese de defesa que não foi apreciada pelo Magistrado de origem, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. É inaplicável o princípio da insignificância quando ausente o requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta, tendo em vista que o crime foi cometido por funcionário do supermercado em serviço, contra cliente do estabelecimento comercial. Afastando-se o valor do prejuízo suportado pela vítima do valor integral do salário mínimo vigente à época dos fatos, revela-se proporcional, no caso concreto, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 155, § 2o, do Código Penal, em seu patamar máximo.